Tribunal: TJSP
Processo: 2311499-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Determinação de recolhimento das custas processuais. Impossibilidade. Recolhimento exigido apenas nas habilitações retardatárias, conforme disposto no art. 4o, §8o, da Lei Estadual n.o 11.608/03. Custas processuais. Natureza tributária. Aplicação do princípio da estrita legalidade. Impossibilidade de equiparação da habilitação de crédito com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Determinação de recolhimento das custas processuais. Impossibilidade. Recolhimento exigido apenas nas habilitações retardatárias, conforme disposto no art. 4o, §8o, da Lei Estadual n.o 11.608/03. Custas processuais. Natureza tributária. Aplicação do princípio da estrita legalidade. Impossibilidade de equiparação da habilitação de crédito com os outros incidentes do processo falimentar para fins tributários. Afastada a determinação de recolhimento de custas. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.